Tribunal: TJDFT
Processo: 0718542-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA CITRA PETITA. JUROS. ABUSIVIDADE. NOVAÇÃO. ART. 1.013, § 3o, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICÁVEL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. No julgamento citra petita, o magistrado decide aquém do que foi pedido nos autos. Preliminar de sentença citra petita suscitada de ofício.
2. Havendo omissão do Juízo a quo em relação ao pedido para reconhecimento de abusividade na incidência de juros a cada novação do contrato de empréstimo, a análise da questão pelo Tribunal só é possível se o processo estiver em condições de julgamento.
2.1. Verificada a necessidade de juntada de documentos e de dilação probatória para análise da eventual ausência de abatimento dos juros em razão da liquidação antecipada dos empréstimos anteriores, é inaplicável o art. 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil.
3. Preliminar de sentença citra petita suscitada de ofício. Recurso prejudicado.